Tribunal: TJMT
Processo: 1075785-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075785-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MARIA LUCIA DE ARRUDA GOMES MARTINS - CPF: 155.779.451-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1075785-62.2023.8.11.0001.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Embargados: MARIA LÚCIA DE ARRUDA GOMES MARTINS e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. O embargante alega omissão no julgado e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, a justificar a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios específicos, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão alcançada, não se constatando a existência de omissão, contradição ou obscuridade.

A alegação de omissão pelo embargante reflete apenas seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras de embargos de declaração.

A inexistência de vício no julgado inviabiliza o acolhimento dos embargos e reforça a regularidade da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já apreciada.

A insatisfação com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 1.021, § 4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1072628-18.2022.8.11.0001, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS

- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a medicamento necessário ao tratamento de saúde.

2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.

Comprovado nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada.

4.

Recurso conhecido e improvido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025